Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724772-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GODINHO PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wandenes Nomelini e Ana Luiza do Nascimento Vieira Nomelini contra despacho proferido em ação de conhecimento, assim vazado: Considerando a ausência de pedido de liminar no Agravo de Instrumento e atento ao fato de não recolhimento das custas, antes de se proceder a extinção do feito, por cautelar, oportunizo prazo suplementar de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. (ID 65185730 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil isenta a parte de recolher as custas, bastando, assim, a interposição de agravo de instrumento. Destaca que este é o motivo da ausência de pleito de tutela antecipada ou efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça (n. 0715200-39.2020.8.07.0000). Discorre sobre sua condição de hipossuficiência econômica, defendendo fazer jus ao benefício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento do recurso. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça. Preparo aos ID’s 15323715 e 15323959. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Consoante relatado, constata-se, de plano, que o ato combatido, embora intitulado “decisão interlocutória” constitui mero despacho ordinatório, sem carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Ora, é cediço que contra despacho não cabe agravo de instrumento, tendo em vista as situações que autorizam a interposição recurso, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se, outrossim, que a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pelo agravante (ID 62876708) é objeto do agravo de instrumento n. 0715200-39.2020.8.07.0000, de modo que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calcado na unirrecorribilidade recursal. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora